Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705153-36.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: OLAVO JOAO SILVA COSTA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito do retorno dos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator